Tribunal: TJDFT
Processo: 0701861-77.2025.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito DO CONSUMIDOR. Recurso inominado. SERVIÇO BANCÁRIO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA. RETENÇÃO DE VALORES. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO (r$6.000,00). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de ação de indenização por danos materiais e morais, em razão de cancelamento unilateral de conta bancária e retenção de valores pela instituição financeira.
1.1. Fatos relevantes. No dia 11/11/2024 a recorrida utilizou a maquinha para venda a cartão no valor de R$ 7.500,00; após os descontos contratuais, o valor disponível na conta foi de R$ 7.117,50; contudo, ao realizar um PIX de R$ 4.000,00 para terceiro, a recorrente bloqueou a operação e a conta, retendo o valor de R$ 7.117,50.
1.2. Sentença. O juízo sentenciando condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 7.117,50) e morais (R$ 6.000,00).
1.3. Recurso. A recorrente afasta a aplicação do CDC, por se tratar de empresária autônoma que se utiliza dos serviços em sua atividade comercial; alega que o bloqueio preventivo e posterior encerramento da conta foram realizados em razão do uso indevido dos produtos bancários e de transações financeiras atípicas, fora da atividade cadastrada; que o valor foi integralmente estornado; afasta a existência de danos morais. Requer a reforma da sentença para julgamento improcedente do pedido inicial.
1.4. Contrarrazões. A recorrida sustenta que a transferência via PIX (R$4.000,00) permanece bloqueada e que o saldo remanescente de R$ 3.117,50 nunca foi devolvido. Requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a possibilidade de encerramento unilateral dos serviços bancários pela recorrente; (ii) se, constatada eventual falha na prestação de serviços, recai sobre a recorrente as obrigações de devolver os valores eventualmente retidos e reparar os alegados danos morais.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ sedimenta-se no sentido de que a utilização de serviços ou aquisição de produtos com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, na hipótese de pessoa jurídica de pequeno porte com evidente vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do CDC, como sugere a teoria finalista mitigada (Acórdão 1078167). Na hipótese, por se tratar de pessoa física, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor.
4. No caso, a recorrente não indicou à recorrida os motivos que levaram ao encerramento da conta, nem informou o resultado da apuração interna, deixando de observar o dever de informação previsto nos art. 6o, inc. III, 14 do CDC e no art. 5o da Resolução BACEN no 4.753/2019, o que caracteriza falha na prestação do serviço.
5. Dano material. Restaram comprovadas nos autos as reiteradas tentativas de solução administrativa pela recorrida, inclusive reclamação no sítio Consumidor.gov.br, encerrada sem solução em 29/12/2024. Ademais, apesar do prazo concedido, a recorrente não se manifestou sobre a tela sistêmica juntada à réplica, demonstrando que o PIX não foi depositado na conta da destinatária em razão da contestação pendente em nome da recorrida. Portanto, escorreita a sentença que determinou a devolução dos valores retidos.
6. Dano moral. O encerramento abrupto e inesperado da conta bancária, destinada ao cumprimento das obrigações financeiras mensais, sem comunicação prévia ou qualquer esclarecimento, bem como a retenção indevida e prolongada de valores, acarretam inequívocos constrangimentos, que atingem os direitos de personalidade.
7. Por último, a condenação da parte por litigância de má-fé exige a comprovação inequívoca da prática de uma das condutas tratadas no art. 80 do CPC, o que não ocorreu no presente caso.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente vencida condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, inc. III, 14. Resolução no 4.753/2019 do BACEN, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1078167, RI, 07182121820178070016, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, j. 27/2/2018.